Tribunal: STF
Processo: Rcl 74707
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Conquest One Consultoria e Serviços de TI Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001321- 52.2019.5.02.0472, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que contratou a beneficiária, por intermédio de pessoa jurídica, para a prestação de serviços especializados na área de informática, nas instalações da Via Varejo.



    Aduz que, na hipótese, o órgão reclamado desconsiderou os contratos e presumiu ilícitas as negociações sem qualquer demonstração de fraude, reconhecendo o vínculo empregatício entre a beneficiária e a reclamante. Relata, ainda, ter sido condenada ao pagamento de verbas trabalhistas solidariamente com a Via Varejo.



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido julgado o agravo interposto em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    De outra parte, na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contratos civis firmados entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Afirma a reclamante que foi contratada pela 2ª ré (CONQUESTONE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE TI LTDA.) para exercer a função de "analista de sistemas" em 22.7.2014. Destaca que, por imposição da contratante, constituiu "pessoa jurídica" para prestar serviços nas instalações da 1ª reclamada (VIA VAREJO), com encerramento do vínculo jurídico em 25.6.2017. Sustenta, também, que a partir de 26.6.2017 foi admitida pela 3ª reclamada (EMPHASYS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.), por imposição da 1ª ré, até o encerramento da prestação de serviços, ocorrido em 14.6.2019. Por tudo isso, pretende o acolhimento da tese de fraude dos contratos pactuados, com reconhecimento de vínculo empregatício com a 1ª reclamada e a condenação solidária das demais rés ao pagamento as parcelas que entende devidas.



    No ponto, o juízo de Origem acolheu o pretendido vínculo empregatício com a 1ª reclamada, bem como condenou as demais empresas, de forma solidária, pelo pagamento dos títulos deferidos, sendo que, no particular, registrou o seguinte: "(...) A responsabilidade é limitada ao período em que foram intermediadoras da contratação (CLT, art. 9º e CC, art. 924, parágrafo único).(...)" - ID. bc19fcf - Pág. 6.



    Examina-se.



    Com efeito, as empresas invocaram fato obstativo à presunção de existência de típica relação empregatícia, arguindo a existência de contrato de prestação de serviço de informática que, à luz do painel probatório, não ficou evidenciado, segundo o ônus de prova que lhes competiam, na forma do art. 818, II, da CLT c/c art. 373, II, do CPC.



    De se ver que eventual invocação dos arts. 966 e 967, ambos do CC, em nada aproveita a tese recursal, na medida em que o pretendido enquadramento da reclamante como empresária, para justificar a suposta relação empresarial havida entre as partes, cede espaço à incidência do princípio da primazia da realidade, cuja verdade dos fatos vivenciada pelos acordantes prepondera sobre o aspecto meramente formal.



    Assim, no caso, identificados os elementos caracterizadores da relação de emprego, na forma dos arts. 2º e 3º da CLT, pouco importa se havia entre as partes contrato escrito, ou, ainda, que a reclamante fosse sócia de pessoa jurídica, uma vez que a famigerada "pejotização" é rechaçada para se reconhecer o vínculo empregatício.



    Igual raciocínio se aplica à tese recursal de existência de cláusula contratual asseverando a inexistência de relação de emprego entre as partes. Ora, se tal cláusula fosse admitida como válida pelo ordenamento jurídico, seguramente isso se traduzia numa subversão da lógica para o Direito Laboral, traduzindo-se em excludente teratológica ao já citado princípio da primazia da realidade insculpido no art. 9º da CLT.



    Além disso, é importante frisar que o fato de a pessoa jurídica ter sido constituída antes do contrato firmado entre as partes não revela, por si só, a natureza jurídica da contratação, já que nada impede que o trabalhador seja formalmente sócio de uma empresa, mas, no caso, atue como efetivo empregado.



    Logo, competia às reclamadas a prova do fato obstativo ao direito constitutivo da reclamante, ônus do qual não se desincumbiram, até porque os depoimentos colhidos em audiência não confirmaram a narrada independência no desenvolvimento de suas atividades laborativas de parte da reclamante; ao revés, ficou evidenciada a prestação de serviços nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT.



    Nesse passo, importante transcrever a narrativa do preposto da 3ª reclamada, que deixa clara a subordinação da autora ao Sr. Brizoti, empregado da 1ª reclamada. Confira-se os termos do referido depoimento:



    [...]



    A partir do painel probatório, indiscutível que a autora se ativava como verdadeira empregada, atuando com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, sem assumir nenhum risco da atividade do alegado contrato de prestação de serviço de informática.



    Necessário acrescentar que o rígido cumprimento de horários, demonstrado pelos controles de ponto (ID. 8671a71/ab2f094), era submetido à avaliação do encarrregado da 1ª ré, Sr. Maurício Brizoti, conforme destaca a não impugnada especificamente mensagem eletrônica (ID. f0c8644 - Pág. 1).



    Aliás, a reclamante não suportava os riscos do negócio empresarial do contrato de prestação de serviço de informática, uma vez que a prestação de serviços ocorria nas instalações da 1ª reclamada, com a utilização de computador oferecido pela empresa.



    Por todo o exposto, a autora, no caso dos autos, era empregada, pois não organizava a própria atividade; tinha obrigação de comparecer na empresa; e se reportava ao encarregado da reclamada, tudo na forma dos arts. 2º e 3º da CLT, cujos contratos de prestação de serviço de informática não nulos (CLT, art. 9º), porquanto formalizados com o objetivo de fraudar os dispositivos celetistas.



    Nego provimento aos recursos, no ponto.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício. 



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente